Tribunal: CARF
Processo: 16832.001059/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.001059/2009-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.427 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SULCRED ASSESSORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. OMISSÃO DE RECEITAS PRESUMIDAS A PARTIR DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ATIVIDADE DE FACTORING.
Não se conhece de recurso especial, quando recorrido e paradigma tratam de
situações fáticas distintas, cujo resultado até poderia ser convergente. A
questão paradigmática restando calcada no plano da prova, torna ineficaz o
confronto de teses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1301-001.258, de 11/07/2013, recurso que está
previsto atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.001059/2009-17
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001059/2009-17

O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, especialmente a observância do amplo direito de defesa do
contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITA. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE FACTORING.
No caso das pessoas jurídicas que exercem atividade de factoring, não há como partir
do pressuposto de que os depósitos bancários, sem origem comprovada, reflitam a
receita sonegada, como se presume, de ordinário, em relação às empresas comerciais ou
prestadoras de serviço. Diversamente, nas pessoas jurídicas do ramo de factoring, os
depósitos bancários só podem refletir os valores de face dos títulos adquiridos, enquanto
a receita bruta resulta da subtração entre tais valores e as importâncias referentes à
aquisição dos respectivos títulos, como orientam o ADN Cosit n° 31/97 e o artigo 10, §
3o, do Decreto n° 4.524, de 2002. Em suma, para corresponder à conceituação jurídica
relativa à receita bruta da atividade de factoring, apenas os depósitos bancários não
promovem a presunção de que, na ausência de comprovação de suas origens, a receita
sonegada equivale, justamente, ao somatório dos referidos depósitos, no período de
apuração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo relator.
No recurso especial, a PGFN alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outro processo, relativamente à
determinação da base de cálculo dos tributos lançados pela infração de omissão de receita
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, na hipótese de se tratar de
empresa de factoring.
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
[...]
Em sua peça recursal, a recorrente alega o seguinte:
“DIVERSAMENTE, o Acórdão 1402-00.826, ora adotado como paradigma, da
lavra da eg. Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF,
concluiu que cabe ao contribuinte comprovar que tais depósitos são
provenientes de sua própria atividade (factoring), o que não aconteceu na
hipótese presente. Não havendo esta prova, não há se falar em aplicação do
Fator ANFAC às receitas tributáveis, isso porque não existe prova de que esses
depósitos sejam decorrentes da atividade própria da empresa.
A ementa do v. acórdão paradigma ostenta do seguinte teor:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
NÃO CONTABILIZADA. FACTORING. Caracterizam receitas omitidas os
valores creditados em conta mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001059/2009-17

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Na determinação ex officio da receita omitida por empresa de
factoring, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, para que se considere, como
receita bruta tributável, a diferença verificada entre o valor de aquisição e o
valor de face do título ou direito creditório adquirido, cabe ao sujeito passivo
provar que os depósitos são provenientes de recursos originados da atividade
(factoring). Recurso Voluntário Negado.”
As similitudes fática e jurídica entre os julgados são incontestáveis e podem ser melhor
verificadas do cotejo do paradigma acima transcrito com o seguinte trecho do voto
condutor do acórdão recorrido:
De fato, não se questionando que a Recorrente exerce a atividade de factoring, a
receita a ser tomada em conta na determinação da base tributável deve ser
apurada pela aplicação, sobre o valor mantido após o julgamento de 1° grau, do
"Fator de compra", indicador publicado diariamente pela ANFAC, que serve de
referência para os negócios de fomento no País, e que é a precificação da
compra de créditos, computando-se todos os itens de custeio de uma sociedade
de fomento.
Ora, para o acórdão recorrido, sendo incontroverso que a atividade da autuada é
factoring, as receitas omitidas apuradas por presunção legal deverão ser consideradas de
tal atividade, o que contraria o entendimento sustentado no aresto paradigma.
Uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial que desafia recurso especial, opino
pela sua ADMISSIBILIDADE.
Em 14/08/2015, a contribuinte foi cientificada do recurso especial da PGFN e do
despacho que deu seguimento a esse recurso, e em 28/08/2015, ela apresentou tempestivamente
suas contrarrazões, reiterando o já trazido em sua peça de recurso voluntário sem, no entanto,
questionar o conhecimento do recurso.
Registre-se que a contribuinte não apresentou recurso especial contra o Acórdão
no 1301-001.258, na parte que lhe foi desfavorável.

É o relatório.
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001059/2009-17

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Inicialmente, em que pese não ter havido em sede de contrarrazões
questionamento quanto ao conhecimento do recurso especial, algumas considerações devem ser
tecidas sobre este ponto.
O voto condutor do acórdão recorrido aborda a questão veiculada e objeto de
discussão meritória pela PGFN em seu recurso especial. Isso não se tem dúvida. Senão vejamos:

Feitas essas considerações preliminares, passo ao mérito. E sobre esse, a única questão
a ser decidida é se o valor da omissão a ser considerada é o total dos depósitos de
origem não comprovada, ou apenas o percentual correspondente ao fator de compra
conforme ANFAC.
Essa matéria foi analisada com muita propriedade pelo Conselheiro Flávio Franco
Corrêa, no julgamento do recurso objeto do processo no 10630.001156/200487, do qual
transcrevo os seguintes excertos nos seguintes termos (...)
Ocorre que no paradigma trazido pela PGFN (1402-00826) não houve o
providencial debate desta matéria, ficando apenas no plano condicional, eis que nada foi trazido
pelo contribuinte para comprovar suas alegações.
O Relator do paradigma, na verdade, limitou-se a trazer questões por hipótese,
sem adentrar ao caso concreto, por conta de ausência das provas as quais precisava para a partir
delas formar a sua convicção e é neste ponto que observo que haveria convergência entre os
entendimentos, caso o contribuinte trouxesse para aquele colegiado as comprovações que
corroborassem as suas alegações. Só não foi adotada a tese do recorrido pelo paradigma, por
conta da ausência de provas, o que não pode ser situação delimitadora de divergência, pois se a
situação do paradigma fosse a mesma do recorrido, bem provável que o colegiado adotasse o
mesmo entendimento. Este é o ponto, a meu ver que descaracteriza o paradigma apresentado
pela PGFN.
As questões relativas à prova, ou melhor, a ausência delas por parte da
contribuinte, foi a razão pela qual não se acatou os argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário no caso paradigmático, o qual transcrevo alguns trechos que merecem destaque:
Outrossim, na
busca
da
verdade
material
é
imprescindível a análise de
documentos e alegações/justificativas quanto aos ingressos de numerários em conta
bancária, para que o julgador possa firmar sua convicção, no sentido de estar correto o
arbitramento das receitas com base na aludida presunção.
Pois bem, desde a auditoria fiscal a contribuinte insiste na alegação de que se trata d
e valores relativos a suas operações de factoring. (grifei)
Todavia, nem mesmo na fase impugnatória, o interessado trouxe à colação qualquer
elemento de prova capaz de elidir as presunções de omissão de receita, muito menos
fazer prova de que se trataria de valores relativos a recebimentos de operações não
contabilizadas. (grifei)
Logo, correto o entendimento da decisão recorrida, a seguir transcrito (...)
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.427 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.001059/2009-17

A respeito
de empresas
de factoring, o Ato Declaratório Normativo COSIT
no 51/1994assim definiu a receita referente a essa atividade:
II -
a receita obtida pelas empresas de factoring, representada pela diferença entre a
quantia expressa no título de crédito adquirido e o valor pago, deverá ser
reconhecida, para efeito
de
apuração
do lucro líquido do
período--
base, na data da operação.”
A princípio poder-se-ia entender que a omissão apurada deveria ser tributada nos
termos do ato declaratório acima citado, posto que apenas uma parcela dos depósitos
efetivamente constitui receita. (grifei)
Todavia, para que tal interpretação seja aplicável em cada situação específica, faz-
se necessária a demonstração, por parte do interessado de que a receita omitida
realmente foi originada de sua atividade de factoring, o que não ocorreu no caso
em apreço, no qual o interessado limitou-se a alegar, sem, no entanto, comprovar sua
afirmação. (grifei)
A ausência deste debate específico no paradigma resultou na conclusão de ser este
inapropriado para caracterizar a divergência.
Assim sendo, não conheço do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital